Tribunal: STF
Processo: HC 259832
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 959.348/BA (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 343 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas), e art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 



    3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a revisão criminal protocolada pela defesa (e-doc. 7, p. 1-9). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. Embargos de declaração opostos não obtiveram êxito.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a condenação do paciente decorreu de provas obtidas mediante ingresso ilegal em seu domicílio, baseado unicamente em denúncia anônima, sem investigação prévia ou fundadas razões. Afirma que a versão dos policiais é contraditória quanto ao suposto consentimento do paciente para a entrada no apartamento, havendo inclusive divergências entre seus depoimentos. Ressalta que a Constituição garante a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), somente admitindo exceções em hipóteses estritas, não configuradas no caso. Argumenta que não havia mandado judicial, nem circunstâncias que caracterizassem flagrante delito, tornando ilícita a prova que embasou a condenação. Sustenta que a jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) e do STJ exige a demonstração de elementos objetivos e documentados para justificar a entrada, o que não ocorreu. Aduz que a condenação, fundada exclusivamente em prova ilícita, representa flagrante ilegalidade e afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da presunção de inocência e da proteção à intimidade.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, a ilicitude das provas dela derivadas e, por consequência, a absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No que se refere às alegações de ilicitude da prova, fundadas na suposta invasão indevida de domicílio, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão à luz do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, concluiu nos seguintes termos:



    “No caso, consta do acórdão que a diligência no domicílio onde se encontrava o [paciente] foi precedida de acionamento dos policiais militares via CENTEL, para apurar uma “denúncia” dando conta da ocorrência de movimentação suspeita no apartamento 601, do edifício Natura Atlântico, no bairro da Boca do Rio, nesta capital, realizada pelos próprios moradores do prédio (fl. 34), além de que o acusado foi encontrado no corredor, em frente ao apartamento cuja porta se encontrava aberta, tendo sido encontrado em revista pessoal um carregador de pistola .40 [mais 8 munições - fl. 4], ao que os milicianos adentraram na residência, inclusive com o seu consentimento, tendo apreendido: 2 (dois) tabletes de maconha, pesando 1.078,51 g, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) carregador e munições (fl. 35). 



    Nesse contexto, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois, do atento exame dos autos, observa-se que a busca domiciliar que culminou com a deflagração da ação penal contra o paciente, ora agravante, encontra-se consubstanciada em prévia denúncia que logrou pormenorizar o local específico em que a comercialização da droga vinha sendo realizada, bem como em prévia busca pessoal (não impugnada) levada a efeito em frente ao imóvel, na qual foi encontrado um carregador de pistola.



     Desse modo, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    Com similar conclusão, destacando as informações específicas, como fundamento válido a amparar o ingresso forçado em domicílio, ainda cito os seguintes julgados: AgRg no HC n. 836.416/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/5/2024; AgRg no HC n. 810.584/RS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 28/6/2023; e AgRg no HC n. 854.089/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/5/2024. 



    Reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão recorrido exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus (e seu respectivo recurso)..“ (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos). 



    7. Com efeito, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes mostram-se alinhadas com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se verificando, no caso concreto, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem pretendida. 



    8. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     



    9. No caso dos autos, constatou-se a existência de justa causa para a atuação policial, especialmente em razão dos elementos que antecederam o ingresso no domicílio — prévia denúncia pormenorizada quanto ao tráfico de drogas e busca pessoal antecedente na qual encontrada munição. 



    10. Nesse contexto, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.



    11. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. 



    12. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Ainda que assim não fosse, consta dos autos ter havido consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo direciona no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020; grifos nossos).



    14. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à validade da autorização para o ingresso dos policiais na residência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator